Tribunal: TJSP
Processo: 2061247-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal configurado – Cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão – Ordem concedida, tornando-se definitiva a liminar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061247-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JHONATAN DA
SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061247-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15140
2
Voto no 15140
Habeas Corpus no 2061247-50.2020.8.26.0000
Habeas Corpus Furto qualificado tentado
Concessão da liberdade provisória condicionada
ao cumprimento de medidas cautelares diversas
da prisão Constrangimento ilegal configurado
Cabimento de medidas cautelares alternativas
à prisão
Ordem concedida, tornando-se
definitiva a liminar deferida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Liliane
Mageste Barbosa, Defensora Pública, em favor de Jhonatan da Silva Lima, dado como
suposto infrator ao artigo 155, § 4o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para
por fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito do Foro
Plantão - 34a CJ - Piracicaba, que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva.
Sustenta, em síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez que ausentes as
hipóteses ensejadoras da custódia excepcional. Ressalta que o paciente é primário, ostenta
endereço fixo e exerce trabalho lícito. Aduz, ademais, considerando-se o atual estágio de
disseminação do “Coronavírus” pelo mundo, os termos dispostos na Recomendação no 62
do CNJ, a fim de se preservar a vida e integridade física do confinado. Pretende, pois, o
deferimento da liminar com a imediata soltura daquele, ou, subsidiariamente, mediante a
aplicação de medida cautelar alternativa, e, ao final, a concessão definitiva da ordem (fls.
01/23).
Deferida a liminar por este relator (fls. 105/108) e prestadas as informações
pela autoridade judiciária dita coatora (fls. 115/126), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 130/132).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061247-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15140
3
A ordem deve ser concedida, tornando-se definitiva a liminar deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por suposta
infração ao artigo 155, § 4o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, após ter sido
surpreendido, por policiais militares, ainda no interior de estabelecimento comercial.
E há, ressalvada a peculiaridade do instante processual, indícios bastantes da
autoria e assim como prova da materialidade do desvio.
Pesem, não obstante, os fundamentos que traz a autoridade judiciária para
justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 94/95), impõe-se, na
verdade, a concessão da ordem para o fim de ser concedida a reclamada revogação do
encarceramento imposto ao paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas
do cárcere, tal e qual consignado ao tempo do deferimento liminar.
A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão
condenatória, é medida excepcional, de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser
obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas, às hipóteses precisamente fixadas em lei.
Por sua condição de antecipado comprometimento do jus libertatis e do jus dignitatis do
cidadão, não pode merecer aplicação senão quando absolutamente indispensável, quando
indubitavelmente imperiosa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltadas essas características por
dados concretos inequívocos e bem reconhecidos pela autoridade judiciária. Não decorre
nem mesmo da singela gravidade da infração, ou até mesmo da certeza de autoria, se isso
não implicar, também, em qualquer uma daquelas circunstâncias a que alude o preceito da
lei processual.
Por isso, insiste-se, se caso não for de preservação da ordem pública, de
conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, não terá razão
de ser o prosseguimento da prisão do agente, ainda que decorrente de flagrante
formalmente perfeito.
Como cediço, a liberdade do réu impera como regra no sistema processual
pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas excepcionalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061247-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15140
4
cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e,
ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à prisão se revelarem inadequadas
ou insuficientes.
Nesse sentido:
“PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.
Gravidade abstrata do delito. Insuficiência. Fundamentação inidônea.
Constrangimento ilegal. Ocorrência.
A manutenção ou não da custódia
cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a
manutenção da prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória.
MEDIDAS CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição.
Possibilidade. Presentes os requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva para
preservação da instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações
penais.“ (negritou-se) (TJSP; Habeas Corpus 2002089-98.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do Julgamento:
13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
E, in casu, insta destacar, o paciente, que tem apenas 20 (vinte) anos de idade
(fl. 28), é primário e portador de bons antecedentes, conforme demonstra o documento de
fls. 85/88.
Exatamente por isso, e considerada a natureza não violenta da infração, a
inexistência de fato concreto indicativo de que a soltura dele poderá implicar em
comprometimento para a regularidade da instrução, para a ordem pública ou frustração à
aplicação da lei penal e se, outrossim, se admitir razoável a perspectiva de que, mesmo
condenado o réu pelo delito que até aqui lhe vem imputado, haverá ele de fazer jus, muito
provavelmente, a benefícios que poderão afastá-lo do presídio, tudo está a evidenciar a
absoluta inconveniência do prematuro encarceramento que lhe vinha sendo imposto.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a
imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao
paciente penas alternativas, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061247-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15140
5
5o, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de manter a substituição da
prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas, consistentes
em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de ser
ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar
no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando ou quando não estiver
procurando emprego nos dias úteis, conforme disposto no artigo 319, incisos I, IV e V, do
CPP; e (iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM de habeas corpus para deferir ao
paciente o benefício da liberdade provisória, observadas as medidas cautelares já impostas
na decisão de fls. 105/108, tornando-se definitiva a liminar concedida.
MARCELO GORDO
Relator